Tribunal: TJPA
Processo: 0812611-59.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812611-59.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ELIVELTON MENDONCA CUTRIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0812611-59.2023.8.14.0040

RECORRENTE/RECORRIDO: ELIVELTON MENDONÇA CUTRIM
RECORRIDO/RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PREJUDICADO O MÉRITO DOS APELOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ELIVELTON MENDONÇA CUTRIM e pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrente de acidente de trânsito causado por buraco não sinalizado em via pública. O autor pleiteou reparações pelos prejuízos sofridos, e o Município alegou, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, além de impugnar o mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão:
(i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem abertura da fase instrutória, mesmo diante da revelia do Município;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia da Fazenda Pública não atrai os efeitos materiais previstos no art. 344 do CPC, devendo o autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Em ações de responsabilidade civil por omissão do Poder Público, é imprescindível a produção de prova técnica e/ou testemunhal para a adequada apuração do nexo causal, da falha do serviço e da dinâmica do acidente.

O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, configura cerceamento de defesa, especialmente quando presentes controvérsias fáticas relevantes.

O contraditório substancial e a ampla defesa não podem ser afastados em razão da revelia, sendo nula a sentença proferida sem oportunizar ao réu a participação efetiva na fase instrutória.

Acolhida a preliminar de nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, restando prejudicado o exame do mérito dos recursos de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença. Mérito dos recursos prejudicado.

Tese de julgamento
:

A revelia da Fazenda Pública não autoriza o julgamento antecipado da lide com base apenas em prova documental unilateral, sendo necessária a produção de provas quando há controvérsia fática relevante.

O julgamento de ação indenizatória por omissão estatal sem a devida instrução probatória configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Acolhida a preliminar de nulidade, deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem, ficando prejudicado o exame do mérito dos recursos interpostos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 344, 345, II, 355, I, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; TJPA, Ap/RN 0800508-95.2022.8.14.0091, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 25.08.2025, 1ª Turma de Direito Público.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS para acolher a preliminar de nulidade da sentença, com a consequente anulação do julgado e retorno dos autos à origem, julgando prejudicado o mérito dos recursos interpostos por ambas as partes, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ELIVELTON MENDONÇA CUTRIM e pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que nos autos da Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados.

Historiando os fatos, ELIVELTON MENDONÇA CUTRIM ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, no dia 07 de agosto de 2022, trafegava com sua motocicleta HONDA CG 125 FAN ES, placa OMZ-4832, pela Rua Central, complemento Rua Presidente Costa Silva, Bairro Altamira, Parauapebas-PA, quando colidiu com um buraco não sinalizado, perdeu o controle do veículo, subiu no meio-fio e sofreu grave acidente. Alegou que o acidente lhe causou sequelas permanentes, com diagnóstico de hipotrofia em coxa direita, deformidade local, impotência funcional,
déficit
de força, instabilidade de marcha em perna e joelho direitos, resultando em perda funcional de 50%. Em razão disso, pleiteou indenizações por danos materiais, morais e estéticos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“1. Condeno o Município de Parauapebas a pagar ao autor o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizado por juros e correção monetária nos termos do tema 905, STJ, a partir da data do evento danoso;
2. Condeno o réu a pagar ao autor, a título de indenização por danos estéticos, o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser atualizado por juros e correção monetária nos termos do tema 905, STJ, contados da data do evento danoso;
3. Condeno o Município de Parauapebas a pagar ao autor o importe de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), a título de indenização por danos materiais, devendo ser atualizado por juros e correção monetária nos termos do tema 905, STJ, a partir da data do evento danoso.
Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Sem custas, em razão da isenção de que gozam os entes públicos.
Condeno o réu ao pagamento de honorários, no importe de 10% do valor da condenação.
Intimem-se. Proceda-se a remessa necessária, nos termos do artigo 496, do CPC.”

Inconformado com a sentença, ELIVELTON MENDONÇA CUTRIM interpôs recurso de apelação. Em suas razões, destacou inicialmente a tempestividade do recurso, bem como o deferimento prévio da gratuidade judiciária. Ressaltou a gravidade das lesões sofridas no acidente, que implicaram limitações permanentes e significativas em sua mobilidade e qualidade de vida. Defendeu que os valores fixados na sentença são insuficientes para reparar os danos experimentados, especialmente os danos morais, cuja quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) considera irrisória ante a magnitude do sofrimento físico, emocional e social suportado. Invocou os arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais, pleiteando a majoração do valor para R$ 100.000,00 (cem mil reais), sob justificativa do caráter pedagógico e compensatório da indenização.

Na sequência, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS também interpôs recurso de apelação. Em preliminar, sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que, mesmo diante da revelia, deveria ter sido pessoalmente intimado da fase de instrução e da sentença, nos termos do art. 346 do CPC. Argumentou que o julgamento antecipado da lide violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que existiam fatos controvertidos cuja elucidação dependeria da produção de prova oral, em especial o depoimento pessoal do autor.

Defendeu que, na hipótese de omissão estatal, como a alegada falta de sinalização de buraco, a responsabilidade é subjetiva, e que o autor não comprovou culpa do ente público, nem mesmo o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta omissão municipal.

No mérito, aduziu que o acidente pode ter sido causado por culpa exclusiva da vítima, e impugnou os registros fotográficos e demais documentos juntados aos autos. Enfatizou que a mera ausência de sinalização, por si só, não gera automaticamente responsabilidade do ente público, sendo imprescindível a demonstração de que tinha conhecimento prévio da situação e foi omisso em agir. Assim, pugnou pela reforma da sentença para o reconhecimento da ausência de responsabilidade civil ou, subsidiariamente, pela redução das indenizações fixadas.

Em contrarrazões, ELIVELTON MENDONÇA CUTRIM manifestou-se pelo desprovimento do apelo do Município. Sustentou que, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, a responsabilidade civil da Administração é objetiva nos casos de omissão específica, como a ausência de conservação e sinalização adequada de via pública. Apontou que os elementos da responsabilidade objetiva – conduta omissiva estatal, dano e nexo de causalidade – estão fartamente comprovados nos autos por meio de fotografias, boletim de ocorrência e laudos médicos.

Rechaçou a alegação de culpa exclusiva da vítima, asseverando que o Município, embora regularmente citado, permaneceu revel e não produziu qualquer prova nesse sentido. Quanto ao pedido subsidiário de redução dos valores indenizatórios, defendeu a manutenção da sentença, por considerar os valores fixados como razoáveis e em consonância com os precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de intervir no feito na qualidade de custos legis, nos termos do art. 178 do CPC, por entender ausente o interesse social relevante que justificasse sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar propriamente ao voto, cumpre destacar que se encontram sob exame dois recursos de apelação interpostos nos autos: um apresentado por ELIVELTON MENDONÇA CUTRIM, autor da demanda, e outro pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, demandado na origem.

Todavia, considerando que o recurso interposto pelo Município veicula, em preliminar, questão de ordem processual cuja procedência acarreta a nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância de origem, impõe-se, por razões lógicas e processuais, o exame prioritário dessa insurgência.

Acolhida a preliminar de nulidade arguida pelo ente público, restará prejudicada a análise do apelo interposto pelo autor, dada a superveniência de fundamento suficiente à desconstituição do julgado e consequente reinício da instrução no primeiro grau de jurisdição.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia, neste momento, à análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Da preliminar – Cerceamento de defesa e nulidade da sentença

Assiste razão ao recorrente no ponto em que sustenta a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, em especial ao direito à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal).

Consoante se extrai dos autos, o feito foi julgado antecipadamente com base na revelia do réu e nos documentos apresentados unilateralmente pela parte autora, sem que houvesse instrução probatória efetiva. A despeito da revelia, não se verifica nos autos a realização de audiência de instrução e julgamento, tampouco houve deferimento de qualquer outra modalidade de prova, inclusive aquelas previamente requeridas.

Em demandas de responsabilidade civil por omissão do Poder Público — como é o caso dos autos —, o reconhecimento da obrigação de indenizar exige a comprovação de três elementos indispensáveis: (i) o dano efetivamente sofrido; (ii) o nexo causal entre o evento danoso e a conduta estatal; e (iii) a falha do serviço, consubstanciada na omissão específica, nos moldes da teoria subjetiva.

Essa tríade fático-jurídica, todavia, demanda, em regra, a produção de prova técnica e/ou testemunhal, que viabilize ao julgador formar convicção segura acerca da dinâmica dos fatos narrados na inicial, das condições da via pública, da eventual pré-existência de sinalização, bem como da efetiva relação de causalidade entre a omissão administrativa e o acidente ocorrido.

Ao proceder ao julgamento antecipado da lide com base apenas na prova documental inicial — desprovida de qualquer contradita ou instrução complementar — o juízo
a quo
comprometeu o equilíbrio processual, notadamente ao presumir a veracidade de fatos que, embora não impugnados por ausência de contestação, demandavam apuração minuciosa mediante dilação probatória.

É certo que a revelia, por si só, não dispensa o magistrado do dever de zelar pela adequada instrução do feito, sobretudo quando presentes controvérsias fáticas relevantes e diante da natureza da responsabilidade atribuída ao ente público. Em tais hipóteses, impõe-se a máxima observância aos princípios da verdade real, do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade da prestação jurisdicional.

Ademais, o processo civil moderno, orientado pelos princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito justa e adequada, exige que o contraditório seja substancial, e não meramente formal. Logo, mesmo em sede de revelia, especialmente tratando-se da Fazenda Pública, não se pode prescindir do regular desenvolvimento da fase instrutória, mormente quando os elementos dos autos demonstram a necessidade de melhor esclarecimento dos fatos.

Dessa forma, evidenciada a insuficiência de instrução e a precipitação no julgamento da causa, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada, reconhecendo-se a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória e a produção de todas as provas eventualmente requeridas pelas partes ou determinadas de ofício pelo juízo.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de dilação probatória, configura cerceamento de defesa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2
. Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades
. Precedentes. 3 . Agravo não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. FAZENDA PÚBLICA . INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO . IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de erro na declaração de valores pagos à autora, prestadora de serviços odontológicos ao município, à Receita Federal. A apelante sustenta a incidência dos efeitos materiais da revelia em razão da ausência de contestação e a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas testemunhal e documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem os efeitos materiais da revelia em desfavor da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os efeitos materiais da revelia não incidem sobre a Fazenda Pública, tendo em vista a indisponibilidade do interesse público, nos termos do art . 345, II, do CPC, e da jurisprudência pacífica do STJ.

3. A ausência de contestação pela Fazenda Pública não gera presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, sendo necessário que o autor se desincumba do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC .

4. A prova adequada para apuração dos valores efetivamente recebidos pela autora é documental, sendo insuficiente o único recibo apresentado (referente a maio de 2018) para comprovar erro na declaração do total de R$ 33.160,61, relativo a período superior a dois anos de prestação de serviços.

5 . O indeferimento da oitiva de testemunhas não caracteriza cerceamento de defesa quando as provas requeridas são irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sobretudo quando os fatos alegados demandam prova documental, e não testemunhal.

6. A apelante não comprovou que a Administração tenha se recusado a fornecer os documentos solicitados no processo. Como o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito lhe incumbia, ao menos, evidenciar que a obtenção administrativa desses documentos foi obstada, o que não ocorreu . Além disso, a apelante não apresentou prova do valor efetivamente recebido do Município no período em que esteve contratada (13/02/2017 a 22/03/2019), não havendo, assim, respaldo para sua alegação de que os valores declarados à Receita Federal teriam sido superiores àqueles efetivamente percebidos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido .

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, II, 355, I, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.358 .556/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27 .10.2016, DJe 18.11.2016 .

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08005089520228140091 29439472, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/08/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, é certo, contudo, que há julgados minoritários em sentido diverso, especialmente quando a matéria é exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento judicial. Contudo, tais precedentes não se amoldam ao caso concreto. A presente demanda versa sobre responsabilidade civil por suposta omissão do Município na conservação e sinalização de via pública, matéria de inegável conteúdo fático-probatório, que exige a produção de provas aptas a demonstrar as condições reais da via, a dinâmica do acidente e a efetiva falha do serviço público.

Nessa conjuntura, a instrução probatória não é apenas recomendável, mas indispensável à justa aplicação do direito material e à salvaguarda das garantias constitucionais do processo.

Diante do acolhimento da presente preliminar, julgo prejudicada, por consequência, a análise do mérito de ambos os recursos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de nulidade da sentença, arguida pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, para anulá-la, determinando o retorno dos autos à Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, a fim de que seja oportunizado ao réu o exercício regular da ampla defesa e do contraditório, mediante a reabertura da fase de instrução.

Em razão da anulação da sentença, julgo prejudicado o exame do mérito dos recursos interpostos por ambas as partes.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/10/2025